Tribunal: TJSP
Processo: 1002328-98.2024.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos de Terceiro. Ação original em fase de cumprimento de sentença.
Respeitável sentença de procedência que declarou a impenhorabilidade do imóvel constrito, por se tratar de bem de família.
Recurso da embargada, alegando a ocorrência de fraude à execução. Não acolhimento.
Imóvel já foi objeto de penhoras perante a Justiça do Trabalho em execuções trabalhistas, constrições que

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos de Terceiro. Ação original em fase de cumprimento de sentença.
Respeitável sentença de procedência que declarou a impenhorabilidade do imóvel constrito, por se tratar de bem de família.
Recurso da embargada, alegando a ocorrência de fraude à execução. Não acolhimento.
Imóvel já foi objeto de penhoras perante a Justiça do Trabalho em execuções trabalhistas, constrições que restaram levantadas após a comprovação do enquadramento como bem de família.
Ex-companheira do executado falecido, ora embargante, continua a ser proprietária de 50% do imóvel na qualidade de meeira, além de lá residir. Embargante que possui direito à proteção do imóvel tanto ao abrigo da Lei 8.009/90 (bem de família) quanto também pelo direito real de habitação (artigo 1.831 Código Civil Brasileiro).
É impenhorável o imóvel que cabe aos herdeiros do executado quando este for o único deixado pelo falecido e servir de moradia ainda que a um só deles, diante do disposto nos artigos 1o e 5o da Lei 8.009/90.
RECURSO DESPROVIDO.